Tribunal: TJBA
Processo: 8064122-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064122-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DELMIRO PAULO SANTOS

Advogado(s): VICTOR ALVES CORREIA RIBEIRO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s):ADEMILSON FAGUNDES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DECISÃO SURPRESA E EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8003106-92.2024.8.05.0124, que deferiu liminar para reintegrar os autores na posse de cinco imóveis ocupados há mais de 30 anos pela Igreja Evangélica Pentecostal Nova Aliança, além de fixar aluguel mensal de R$ 3.000,00 pelo uso do imóvel-sede. O agravante sustenta violação à coisa julgada parcial, ausência de contraditório, decisão surpresa, fixação indevida de aluguel e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é válida a reconsideração de decisão liminar anteriormente indeferida, sem fato novo ou provocação válida;

(ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites do pedido ao fixar, sem requerimento e sem base técnica, valor de aluguel;

(iii) determinar se há risco de dano irreparável com a reintegração liminar de imóveis utilizados como templos religiosos há décadas, sem demonstração de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconsidera liminar anteriormente indeferida, sem apresentação de fato novo ou alteração das circunstâncias fático-jurídicas, o que afronta o princípio da segurança jurídica e o art. 505 do CPC, configurando preclusão pro judicato.

4. A nova liminar foi concedida de ofício, sem prévia intimação da parte ré, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC, o que caracteriza decisão surpresa e viola o contraditório substancial.

5. A fixação de aluguel provisório de R$ 3.000,00 não foi objeto de pedido das partes, tampouco instruída com perícia ou qualquer base técnica, configurando decisão extra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

6. O uso pacífico e contínuo dos imóveis há mais de 30 anos pela Igreja Nova Aliança enfraquece o requisito da urgência para reintegração liminar, previsto no art. 300 do CPC.

7. A desocupação imediata de templos religiosos compromete o direito fundamental à liberdade de culto (art. 5º, VI, da CF/1988), com repercussões sociais de difícil reversão, configurando grave risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, VI; CPC, arts. 9º, 10, 141, 300, 480, 492, 505; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, AI nº 0061284-51.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 13.12.2024.
TJ-MG, AI nº 1.5435.39.02.2023.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.
TJ-RS, Embargos de Declaração no AI nº 0297063-70.2019.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 16.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064122-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DELMIRO PAULO SANTOS
e agravado
ISAQUE MESSIAS DO NASCIMENTO e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
de ID 94274007, apresentado pelo Agravado contra a decisão do ID 93266291, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237